Tribunal: STF
Processo: AP 1102
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de HORACIR GONSALVES MULLER, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), a Procuradoria-Geral da República requereu: (a) “a juntada aos autos do laudo do exame pericial e do relatório de análise do conteúdo do aparelho de telefone celular apreendido em poder da ré” e (b) “a juntada aos autos do acórdão de recebimento da denúncia e dos documentos que seguem anexos: relatório de danos apresentado pela Câmara dos Deputados à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos de 8.1.2023; Nota Técnica n. 1/2023-ATDGER - relatório de danos ao patrimônio do Senado Federal; e Ofício n. 023/GDG/2023 - listagem de objetos furtados e danificados do Supremo Tribunal Federal” (eDoc. 78).



    A Defesa não apresentou quaisquer requerimentos.



    Em decisão de 26/6/2024, deferi o pedido de diligências formulado pela Procuradoria-Geral da República, e determinei que oficiasse a Polícia Federal, para que encaminhasse aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os respectivos laudos e relatórios de análise de extração de dados no celular referido no Termo de Apreensão (eDoc. 61). 



    Por meio do Ofício eletrônico nº 2843351/2024 – CINQ/CGRC/DICOR/PF, a Polícia Federal encaminhou o Laudo Pericial nº 1911/2024, realizado no aparelho celular da ré apreendido por ocasião de sua prisão em flagrante (eDoc. 89).



    É o relatório. DECIDO.



    Intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), a Procuradoria-Geral da República requereu “a juntada aos autos do laudo do exame pericial e do relatório de análise do conteúdo do aparelho de telefone celular apreendido em poder da ré” (eDoc. 78)



    A Defesa não apresentou quaisquer requerimentos. 



    Deferida a diligência requerida pelo Parquet, Polícia Federal, por meio do Ofício eletrônico nº 2843351/2024 – CINQ/CGRC/DICOR/PF, a Polícia Federal encaminhou o Laudo Pericial nº 1911/2024, realizado no aparelho celular do réu apreendido por ocasião de sua prisão em flagrante e informou não haver interesse na custódia do bem (eDoc. 89).



    Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição do aparelho celular, apreendido em posse da ré HORACIR GONSALVES MULLER, CPF nº 494.163.919-72.



    Assim sendo, a retirada do referido item deve ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, de modo que AUTORIZO a destruição do equipamento se não for retirado nesse prazo.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente